Tribunal: TJDFT
Processo: 0037043-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037043-43.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADENIR JOSE DE OLIVEIRA SOUSA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0052817-30.2014.8.07.0018), percebe-se que o credor requereu a retificação do presente precatório com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 88891491). O pleito foi indeferido pelo juízo da execução (ID de origem - 90355239), sendo que a sentença foi impugnada por meio de apelação, ainda não julgada. Aguarde-se, portanto, a preclusão da questão no processo de origem. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da execução informando-lhe sobre a extinção do precatório (ID 25526956). Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios